Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602461-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
01/07/2024
Número: 0602461-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, MARILEI DE FATIMA FERREIRA GONCALVES,
ELEIÇÃO 2022, Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARILEI DE FATIMA FERREIRA
GONCALVES DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME COSTA TIMOTEO (ADVOGADO)
CAROLINA FOLLADOR BARBOSA (ADVOGADO)
MARILEI DE FATIMA FERREIRA GONCALVES
(REQUERENTE)
GUILHERME COSTA TIMOTEO (ADVOGADO)
CAROLINA FOLLADOR BARBOSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897905
01/07/2024
13:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.507

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602461-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARILEI DE FATIMA FERREIRA GONCALVES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME COSTA TIMOTEO - OAB/PR119975
ADVOGADO: CAROLINA FOLLADOR BARBOSA - OAB/PR80060
REQUERENTE: MARILEI DE FATIMA FERREIRA GONCALVES
ADVOGADO: GUILHERME COSTA TIMOTEO - OAB/PR119975
ADVOGADO: CAROLINA FOLLADOR BARBOSA - OAB/PR80060
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REALIZAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS COM COMBUSTÍVEL.
A U S Ê N C I A
D E
R E G I S T R O
D E
C E S S Ã O / L O C A Ç Ã O D E V E Í C U L O .
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando que o atraso referiu-se a
Num. 43897905 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

d o a ç ã o n o i m p o r t e d e R $ 2 0 0 , 0 0 ,
correspondente a 0,2% da movimentação
financeira, a transparência das contas não foi
afetada, configurando-se apenas vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

3. Nos termos da jurisprudência do TSE,
constitui irregularidade insanável a realização de
gastos com combustíveis sem o registro de
locação ou cessão de veículos.

4. A ausência da apresentação de documentos
aptos a comprovar os gastos eleitorais com
recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a devolução dos recursos ao Erário, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.

5. Os gastos eleitorais realizados em data
anterior à entrega da prestação de contas
parcial não informados à época correspondem a
43,95% do total da movimentação da
campanha, percentual esse significativo que
impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Considerando o elevado percentual que as
irregularidades representam em comparação
com os valores movimentados na campanha
(50,14%), tem-se por inaplicáveis ao caso os
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e d a
proporcionalidade.

7. Contas desaprovadas com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43897905 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARILEI DE
FATIMA FERREIRA GONÇALVES, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43427454).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude
de diversas irregularidades (id. 43688534).

A prestadora foi intimada e apresentou manifestação no id. 4370411 e prestação
de contas retificadora nos ids. 43706593 e seguintes.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43842801).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43847257).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
100.200,00 de receitas, sendo:

As despesas contratadas atingiram o montante de R$ 100.191,44. As sobras, no
importe de R$ 8,56, foram recolhidas ao Tesouro Nacional (id. 43708444).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 700 votos, classificando-se como 21ª
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
Num. 43897905 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.2);

2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 8.1);

3) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada uma das
irregularidades apontadas separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na
regularidade das contas:

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
Num. 43897905 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos seguintes
relatórios financeiros:

Acerca da irregularidade, a prestadora de contas justificou, no id. 43704111: "que
o que não houve fora apenas a comunicação no prazo de 72 horas por mera falha nos
procedimentos da contabilidade, mas que a doação de fato foi declarada e aplicada no valor de
200,00 (duzentos reais), a qual não acarreta nenhum prejuízo à prestação de contas,
considerando que tais valores foram lançados em consonância com a legislação vigente, mas
apenas não fora informada em data pertinente por simples erro de informação, restando
elucidada tal matéria".

A irregularidade corresponde a 0,2% da movimentação total de campanha e a
doação foi realizada após a data das eleições.

A doação apontada, no valor de R$ 200,00, correspondente a 0,2% da
movimentação de campanha, e foi efetuada por candidato a Deputado Estadual do mesmo
partido. Embora a doação tenha sido recebida em 05/10/2022, foi informada em 28/10/2022.
Num. 43897905 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

Embora o atraso no envio da informação constitua irregularidade para a qual a
candidata não apresentou justificativa plausível, a doação representa baixo percentual no
contexto da prestação de contas, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas.

2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha

Ao analisar os gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, o setor técnico identificou que foram realizadas despesas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de veículos.

A inconsistência refere-se aos documentos fiscais nºs 56558 e 56792, nos valores
de R$ 3.000,00 cada, que correspondem a 5,99% da movimentação total de campanha.

Na petição de id. 43704111, a candidata esclareceu que "de maneira geral, e por
descuido nas atribuições da contabilidade, todos os contratos não foram lançados no sistema
como deveriam, informando-se nesta oportunidade que tais contratos com as despesas de
combustíveis foram devidamente juntados no sistema SPCE, bem como fora apresentado aos
autos nas seqs. 43368889 e 43368916 as notas fiscais dos serviços prestados, de maneira a
restar esclarecido tal controvérsia".

Nada foi dito acerca de quais os veículos teriam sido abastecidos com o
combustível adquirido, tampouco foram juntados aos autos comprovante de locação/cessão de
veículos a fim de justificar a despesa.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca. Estando ausente o contrato de locação/cessão, tem-se que não houve
a devida demonstração da destinação dos recursos públicos, o que implica na obrigação de
restituir os recursos públicos utilizados no pagamento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79,
§§ 1º e 2ª da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
Num. 43897905 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

3) Existência de gastos efetuados anteriormente à data da prestação de contas parcial,
mas não informados à época

Por fim, constou do parecer conclusivo a identificação de doações recebidas e
gastos realizados anteriormente à data da prestação de contas parcial e nela não informados, no
valor de R$ 44.046,26, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Acerca de tal apontamento, a prestadora de contas alegou "que mesmo os
serviços já tendo sido prestados em data anterior a prestação de contas parcial, o registro
contábil deu-se apenas no pagamento das respectivas despesas, e que isso não fora operado
com intento de burlar as diretrizes da Resolução do TSE, mas sim por equívoco contábil somente,
restando clarificado tal divergência".

A necessidade de declarar na prestação de contas parcial todas as despesas
realizadas até a sua efetiva apresentação está prevista no art. 47 da Resolução TSE
23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 4º):
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
Num. 43897905 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem
ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu
manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018,
em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
Num. 43897905 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos,
julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-
AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-
58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson
Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o
atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou
em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o
eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de
que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de
ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura-se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas
das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339-89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não
tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos
membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte
de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente demanda.
Num. 43897905 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data
29/06/2020)

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
pois, nos termos do art. 36, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019, "[o]s gastos eleitorais efetivam-
se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem
ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

Tendo a norma expressamente estabelecido a contratação como a data da
efetivação da despesa, a partir daí surgiu a obrigação da candidata de declará-las. O simples fato
de as despesas terem sido declaradas na prestação de contas final não tem o condão de afastar
a irregularidade, porquanto frustrado o controle concomitante dos gastos, objetivo final das
normas citadas.

Assim, configurada a irregularidade em relação a despesas que somam R$
44.046,26, valor equivalente a 43,95% da movimentação total de campanha.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas nos itens ora analisados,
cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
Num. 43897905 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, tem-se que o apontamento analisado no item 1 configura
vício meramente formal.

No entanto, as irregularidades analisadas nos itens 2 e 3, revestem-se de
gravidade suficiente para macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha, a
depender de seu impacto no contexto das contas.

Na espécie, as irregularidades, somadas, atingem o percentual de 50,14% dos
valores movimentados na campanha, sendo inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida impositiva.

Anoto, ainda, que, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.
23.607/2019, a candidata deverá recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), relativos aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha cuja
destinação não restou comprovada (item 2).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo os termos do parecer conclusivo e da manifestação da
douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO, das contas relativas às
eleições de 2022 apresentadas por MARILEI DE FÁTIMA FERREIRA GONÇALVES, candidata
ao cargo de Deputada Federal pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, com
determinação de recolhimento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais reais) ao Tesouro
Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância do art. 19 da Resolução TSE
Num. 43897905 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

23.709/2022, caso a candidata pretenda o parcelamento da obrigação ora imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, I, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602461-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARILEI DE FATIMA FERREIRA GONCALVES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: GUILHERME COSTA TIMOTEO - PR119975, CAROLINA FOLLADOR
BARBOSA - PR80060 - REQUERENTE: MARILEI DE FATIMA FERREIRA GONCALVES -
Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME COSTA TIMOTEO - PR119975, CAROLINA
FOLLADOR BARBOSA - PR80060

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897905 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59

Num. 43897905 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/07/2024 13:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070113380960500000042852922
Número do documento: 24070113380960500000042852922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2024 15:16:59